Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. EMENDA À INICIAL ATENDIDA. SENTENÇA CASSADA

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

2. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (art. 239 do CPC) e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC.

3. O atual Código de Processo Civil, inspirado no Direito Europeu, inseriu expressamente no ordenamento brasileiro o princípio da cooperação, tratando-se, em verdade, da evolução do princípio do contraditório. Com base neste princípio, o juiz deixa de ser mero fiscal da norma para atuar de forma colaborativa no processo; deve participar ativamente do contraditório, dialogando com as partes, a fim de possibilitar a entrega de uma decisão meritória justa, efetiva e célere

4. Não se justifica a extinção do processo, a pretexto de não haver a parte autora atendido à ordem de emenda das inicia, quando o contrário revela os autos. Sob esse prisma, faz-se necessária prévia diligência no novo endereço rural indicado, onde, inclusive, se apontou ponto de referência.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.